Tribunal: TJES
Processo: 0001771-15.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001771-15.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO.
PRECEDENTE.
RESISTÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE VIOLÊNCIA.
DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
SÚMULA 231 DO STJ.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

1.

A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal contra agente público (art. 129, §12º do CP), resistência (art. 329 do CP), por dirigir veículo automotor sem habilitação e trafegar em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano (arts. 309 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro), na forma do art. 69 do CP,

estão demonstradas pelo Termo Circunstanciado, boletim unificado, prontuário médico e depoimentos testemunhais, evidenciando que o réu empreendeu fuga em alta velocidade, realizou manobras perigosas, desobedeceu ordem de parada e lançou sua motocicleta contra agente público, causando escoriações ao agente público.

3. O uso de violência contra o agente público configura o crime de resistência (art. 329 do CP), e não mera desobediência (art. 330 do CP), razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação.

4. O crime do art. 309 do CTB exige perigo de dano concreto, o qual restou configurado, pois o réu dirigiu sem habilitação, falando ao celular, em alta velocidade, e próximo a uma escola, colocando terceiros em risco. Já o crime do art. 311 do CTB é de perigo abstrato, dispensando comprovação de dano efetivo.

5. A pena foi fixada no mínimo legal, sendo correta a aplicação da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo desse patamar em razão da atenuante de menoridade relativa.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já foi determinada na sentença.

7.
Recurso conhecido e

DESP
ROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001771-15.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta

por
RAFAEL BATISTA DA SILVA

contra a sentença (Id. 11032100), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes de
l
esão corporal contra agente público
(art. 129, §12º do CP),
re
sistência
(art. 329 do CP), por
dirigir veículo automotor sem habilitação
e trafegar em velocidade incompatível com a segurança,
gerando perigo de dano
(arts. 309 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro), na forma do art. 69 do CP, à pena total de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.

A Defesa sustenta, em suas razões, a insuficiência de provas e atipicidade das condutas, requerendo a
absolvição.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação d
o crime de
resistência
(art. 329 do CP) para o crime de desobediência (art. 330 do CP), e a
desclassificação
do crime de dirigir
sem habilitação, gerando perigo de dano
(art. 309), para a infração administrativa prevista no art. 162 do CTB.

Acerca d
os fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 31 de março de 2022, o réu foi flagrado conduzindo uma motocicleta de cor vermelha, placa MQS 2245, sem habilitação e falando ao celular.

Consta que, ao receber ordem de parada, o apelante empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas em via com grande movimentação de veículos e pedestres, incluindo crianças em horário escolar.

Durante a abordagem, o réu lançou a motocicleta contra o guarda municipal Fábio Sessa Machado, que sofreu escoriações (Id.11032091).

Passo a apreciar os pleitos recursais.

As teses de insuficiência probatória, inadequação da tipificação do art. 129, § 12º, do CP, e ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do réu e a lesão corporal praticada contra o agente de segurança pública não se sustentam.

A
materialidade
do citado crime restou nitidamente demonstrada pelo Termo Circunstanciado nº 029/2022 (Id. 11031921 - fls. 20), corroborado pelo Boletim Unificado nº 47397202 (Id. 11031921 - fls. 04/05), e pela cópia do prontuário médico do Guarda Municipal Fabio Sessa Machado (Id. 11032091), que atestou
“escoriação em hemitórax esquerdo sobre hematoma claro”.

Cabe ressaltar, que a jurisprudência permite que o laudo médico substitua o exame de corpo de delito, desde que corroborado por outros elementos de prova, o que ocorreu no caso.

Nesse sentido, ressalto precedentes
do C. STJ:
AgRg no HC n. 677.259/SC, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma,
julgado em 8/3/2022,
DJe de 15/3/2022; AgRg no AREsp n. 1.881.551/MG, relator
Ministro

João Otávio de Noronha
, Quinta Turma,
julgado em 6/9/2022
, DJe de 12/9/2022.

Já a
autoria
restou comprovada pelos depoimentos colhidos na esfera policial (Id. 11031921) e em Juízo (mídia Id. 11032101), em especial, a fala do Guarda Municipal Rogério Cândido Alves, ao detalhar a dinâmica do flagrante, afirmando que o réu conduzia a motocicleta falando ao celular, e que no momento da fuga realizou manobras perigosas colocando em risco a vida de terceiros.

Indo adiante, não prospera o pleito de
desclassificação
do crime de resistência (art. 329 do CP) para o de desobediência (art. 330 do CP), pois nesse, há apenas recusa ao cumprimento de ordem legal, já naquele, exige violência ou ameaça.

E no caso, as provas dos autos demonstraram que o réu lançou sua motocicleta contra o agente público, sendo este um comportamento violento, apto a configurar o delito de resistência, e não mera desobediência.

Também não há como acolher o pedido de
desclassificação
dos crimes dos arts. 309 e 311 do CTB
1
, posto que o crime do art. 309 do CTB exige perigo de dano concreto, o que fora constatado, posto que o réu falava ao telefone enquanto conduzia o veículo automotor, colidiu com um agente de segurança pública, e dirigia sem habilitação, em alta velocidade próximo a escola, colocando em risco a vida de terceiros.

Já o crime do art. 311 do CTB é de perigo abstrato, ou seja, a
simples conduta do agente
de trafegar em alta velocidade e realizar manobras perigosas
em vias com grande circulação de veículos e pessoas, inclusive próximo a escolas durante horário de saída de estudantes,
é considerada suficiente para a violação do bem jurídico protegido
, independentemente de haver um risco ou dano efetivo.

Quanto a aplicação da atenuante de menoridade relativa e redução da pena-base, verifica-se que o MM. Juiz reconheceu a presença da referida atenuante, porém deixou de aplicá-la, por força da Súmula 231 do STJ
2

Por fim, observa-se que o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito já foi acolhido na sentença (Id. 11032100).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_____________

1
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

2
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.